Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705289-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MORGANE GONCALVES BASTOS DOS SANTOS IMPETRANTE: THYAGO SANTOS MATOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA Thyago Santos Matos impetra habeas corpus preventivo em favor de Morgane Gonçalves Bastos dos Santos. Sustenta que a paciente figura como uma das pessoas indiciadas por homicídio ocorrido em 10.1.23. Diz que não estão presentes os requisitos para eventual decretação de prisão preventiva. A gravidade concreta do crime não pode ser imputada a ela. O crime foi cometido por terceira pessoa, supondo-se apenas que tenha sido a mando da paciente. Pede seja revogada a prisão preventiva eventualmente decretada em autos sob sigilo e substituída por medidas cautelares diversas. A paciente, juntamente com Raquel do Nascimento de Sousa Macedo, ingrid Nunes de Sousa Quintanilha e Israel Veras Gonçalves Bastos, foram indiciados por homicídio qualificado, (art. 121, § 2o, I e IV, do CP) (ID 43632674, p. 50). Não há prova da iminência de coação ilegal ao direito de ir e vir da paciente, a ser amparado pelo HC preventivo. O impetrante não apresentou decisão que supostamente decretou a prisão preventiva da paciente. Segundo ele, os autos do inquérito tramitam em sigilo. No entanto, pelas investigações em andamento, há indícios do envolvimento da paciente no delito. Consta, nos depoimentos colhidos na delegacia, que a paciente se desentendeu com a vítima na semana anterior aos fatos. Na ocasião, a vítima a agrediu com tapa no rosto e proferiu ameaças (IDs 43632674, p. 37/46). A paciente encaminhou áudio, informando o ocorrido ao irmão da vítima. Segue a transcrição: “Eu queria saber se seu irmão falou com você. Bateu na minha cara, pegou faca para me matar. Tá entendendo? Eu não entendi essa história dele não. Falou para os outros ai que eu tô devendo ele.Tava numa lombra pesada, né, ele. Batendo na minha cara, na mãe dos outros. Eu nunca fiz nada contra seu irmão, Tiago, né. E ele me batendo. Cadê o respeito, cadê o respeito, né. Eu nunca desrespeitei a mãe dele, nunca desrespeitei vocês. Eu sou uma senhora de sessenta e seis anos. Eu tenho sessenta e seis anos. Pois é, eu tenho idade de ser a mãe, vó dele até, pra ele vir e bater na minha cara. Ele me deu um tapa tão escroto na cara, que se eu fosse uma pessoa menor, de menos força, eu tinha caído, e puxou a faca e queria me matar. Quase que ele me ceifou ali. Por nada, por nada. Eu não fiz nada pra ele. Ele na lombra daquela porra. Entendeu? Porra Junior, sacanagem velho” (ID 43632674, p. 24/25). Há indícios de que a paciente teve desentendimento anterior com a vítima. Esse contexto é reforçado pelo termo de declarações de testemunha sigilosa que ouviu os autores do crime dizerem “isso aqui é pelo tapa na minha mãe” (ID 43632674, p. 41). A paciente estava, em sua residência, reunida com os possíveis autores do crime, no momento em que se deram as tratativas que antecederam o deslocamento para o local do crime, conforme relato da Raquel, condutora do veículo ao local do crime e amiga da paciente (ID 43632674, p. 43). Desse modo, não há constrangimento ilegal, tendo em vista a inexistência de prova concreta da ameaça ao direito de ir e vir da paciente - não foi juntada a decisão que supostamente decretou a prisão da paciente e sequer há denúncia oferecida. Por outro lado, há indícios de envolvimento da paciente na dinâmica delitiva. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES